Tribunal: TJDFT
Processo: 0724104-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ART. 99, §§ 2o, 3o DO CPC
1. Não constando nos autos elementos capazes de comprovar que a agravante não possua condições de arcar com as custas do processo, não há como deferir as benesses da justiça gratuita.
2. Agravo de instrumento não provido.